Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-51.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001164-51.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE MOREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ROSANA ARAUJO DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CYRO OLIVEIRA SILVA NOVAIS, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE SERRINHA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO PRESCINDE DA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUANDO HÁ REPERCUSSÃO NA ESFERA JURÍDICA INDIVIDUAL DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO STF (TEMA 138) E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por professora do Município de Serrinha contra ato do Prefeito Municipal que reduziu sua carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, com consequente redução remuneratória, sem a prévia instauração de processo administrativo. Sentença que denegou a segurança. Recurso de Apelação interposto pela Impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em aferir a legalidade da redução da carga horária de servidora pública municipal, efetivada unilateralmente pela Administração Pública, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de direito líquido e certo da Impetrante à manutenção da jornada de 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O poder de autotutela da Administração Pública, previsto na Súmula nº 473 do STF, que lhe permite anular atos eivados de ilegalidade, não é absoluto. Quando o desfazimento do ato administrativo repercute na esfera de direitos individuais do servidor, é imprescindível a instauração de prévio processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 138 de Repercussão Geral – RE 594.296/MG).

2. No caso concreto, a Apelante teve sua carga horária de 40 horas semanais, anteriormente concedida por meio de processo administrativo e Decreto Municipal, suprimida unilateralmente pela Administração, sob a alegação de vícios no ato concessivo original, sem que lhe fosse oportunizado o direito de defesa.

3. A ausência de juntada de um contracheque específico demonstrando a redução salarial não tem o condão de afastar o direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que o ato coator – a supressão da carga horária – é incontroverso, tendo sido admitido pelo Município Apelado. A redução vencimental é consectário lógico da diminuição da jornada laboral.

4. A conduta da Administração Municipal violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), configurando a ilegalidade do ato impugnado e o direito líquido e certo da Apelante ao restabelecimento de sua carga horária e vencimentos integrais. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando-se a anulação do ato administrativo que reduziu a carga horária da Apelante e o consequente restabelecimento de sua jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com o pagamento dos vencimentos correspondentes, inclusive as diferenças devidas a partir da data da impetração, observadas as Súmulas nº 269 e nº 271 do STF quanto aos efeitos patrimoniais. Tese: É ilegal o ato administrativo que reduz carga horária de servidor público, com repercussão remuneratória, sem a instauração de prévio processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

V. CITAÇÕES: Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Art. 25 da Lei nº 12.016/2009; Súmulas nº 105 do STJ, nº 269, nº 271, nº 473 e nº 512 do STF; Tema 138 de Repercussão Geral do STF (RE 594.296/MG); Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; Emenda Constitucional nº 113/2021, TJ-BA - Apelação: 00004525920158050134, Relator.: MARCIA BORGES FARIA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 13/06/2024, TJ-BA - Apelação: 80002963720178050142, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001164-51.2018.8.05.0248
, em que figuram como apelante CLEIDE MOREIRA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R08